Tribunal: TJPA
Processo: 0800807-20.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800807-20.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: IVONE PORTILHO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS EM 30% DO VALOR LÍQUIDO DOS VENCIMENTOS DO AUTOR – RECURSO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800807-20.2023.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: BANCO DO BRASIL S/A

Agravada: IVONE PORTILHO DE SOUZA

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por IVONE PORTILHO DE SOUZA em face do agravante, nos seguintes termos:

“Isto posto,
DEFIRO A LIMINAR
para determinar que a instituição ré se limite a fazer descontos equivalente a margem legal de até 30% da renda líquida da autora.”

O Agravante, após discorrer sobre os fatos, sustenta que a limitação em 30% não poderia abranger os contratos em questão, indo de encontro, inclusive, ao entendimento exarado pelo C.STJ em sede de teses repetitivas.

Ressalta que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que sejam para recebimento de salário, não sofrem aplicação da limitação, ou seja, não pode o mesmo gozar de prerrogativa que não detém. Portanto, não poderia haver qualquer tipo de imposição de limitação em empréstimos que não detenham o caráter de empréstimo consignado em folha de pagamento.

Alude a necessidade de indeferimento da inicial, vez que os pedidos da parte autora foi feito de forma genérica, violando o disposto no art. 330, 2º do CPC.

Aponta falta de interesse processual da autora, diante da total prescindibilidade da presente demanda, na qual a Autora possuía total conhecimento do valor cobrado pelas parcelas, haja vista que contratou os empréstimos junto ao Banco Réu.

Reitera que não há qualquer ilegalidade no desconto realizado em conta corrente da forma como pactuado, devendo prevalecer a avença regularmente contratada pelo Autor junto ao Réu.

Por fim, requer:

“a) Requer que seja acolhida o pedido de indeferimento da Inicial e que o processo seja extinto conforme o disposto no artigo 330, §2º do Código de Processo Civil;

b) Requer que seja acolhida a preliminar arguida de falta de interesse de agir, extinguindo-se o processo sem resolução do Mérito;

c) Requer a REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO da tutela antecipada, tendo em vista o já decidido em sede de teses repetitivas no REsp 1.863.973-SP;

d) Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso;

e) Requer, caso venha a ser deferida obrigação de fazer, seja determinado a parte Agravada a apresentação mensal do último holerite junto ao Banco Agravante, para que seja possível auferir os valores que podem ser descontados;

f) Subsidiariamente, caso seja entendimento dos Nobres Julgadores, o recalculo das parcelas serão realizados sem o prejuízo da aplicação dos juros e correções devidas, inclusive modo de cobrança, como inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito.”

Em id 12547237 indeferi o efeito suspensivo requerido pelo Banco do Brasil S/A, ora agravante.

Contrarrazões em id 12948487, pleiteando pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, uma vez que a presente lide não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na regra do art. 178, do CPC de 2015. (id 12957711)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de
agravo
de
instrumento
, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a decisão que deferiu a liminar para determinar que a instituição ré se limite a fazer descontos equivalente a margem legal de até 30% da renda líquida da autora.

Vislumbro da exordial, que a autora, ora agravada, contraiu 03 (três) empréstimos consignados junto à IF credora, quais sejam, Operação 948307930 no valor de R$ 19.665,35, Operação 975215500 no valor de R$ 1.710,00 e Operação 979729469 no valor de R$ 60.466,64.

No momento da Contratação dos empréstimos, a autora, que é servidora pública municipal, exercia função gratificada no serviço público, com rendimentos equivalentes a R$ 5.000,00.

Ocorre que
após perder a gratificação por representação
, a autora recebe em média R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), tendo uma margem de desconto consignado de R$ 1.405,81 (mil quatrocentos e cinco reais e oitenta e um centavos), o que afeta direta e profundamente sua condição humana de subsistência, pois, após os descontos,
sobra-lhe cerca de R$ 276,63 (duzentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos).

Observa-se que o grande comprometimento da renda da autora/agravada deu-se posteriormente a perda da gratificação do cargo em comissão.

Pois bem.

Primeiramente, importante esclarecer que a relação jurídica existente entre a instituição financeira e o contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

O direito consumerista adota a teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico, segundo a qual a revisão do contrato será possível sempre que fato superveniente impactar o equilíbrio contratual, causando onerosidade excessiva ao consumidor, sem que seja necessário perquirir a imprevisibilidade do fato e/ou aferir se o desequilíbrio foi proveitoso ao fornecedor - Em contrato de empréstimo consignado, o desequilíbrio contratual caracterizado pela superveniente redução salarial sofrida pelo mutuário é o que basta para legitimar a redução proporcional do valor das prestações descontadas em folha de pagamento, de modo a adequá-las à margem consignável da nova remuneração.

Desse modo, o desconto de mais de 50% da remuneração da agravada inviabiliza seu próprio sustento e de seus familiares, em evidente violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Reitero, o percebimento de
R$ 276,63 (duzentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos)

não é capaz de suprir necessidades básicas do ser humano, como: alimentação, saúde, moradia, lazer.

Outrossim, cumpre destacar que o empréstimo consignado é uma operação de crédito cujo pagamento é descontado diretamente da folha de pagamento ou benefício previdenciário do contratante, por meio de parcelas mensais fixas.

Os empréstimos na folha de pagamento de servidor público municipal de Marabá estão limitados a 30% do valor de sua renda mensal, consoante Lei Municipal 17.756/2016, art. 86, VII, §6º,
verbis:

Art. 86. Serão descontados dos benefícios:

(...)

VII - parcelas de empréstimos tomados junto a instituições financeiras, desde que autorizadas expressamente pelo servidor;

(...)

§ 6º. Os descontos a que se refere o inciso VII do caput deste artigo, não poderão exceder a 30% (trinta por cento) da renda mensal do beneficiário.

À proposito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos descontos de empréstimos descontados diretamente em folha de pagamento, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1405304/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

***

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
CONSIGNADO
. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL. NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.1. Hipótese em que "a tese recursal defendida no apelo nobre não questiona a aplicação das astreintes, mas apenas o valor da multa diária estabelecida. Logo, houve preclusão do debate sobre cabimento da medida, restando apenas o questionamento a respeito da correção do quantum, matéria não abarcada pela afetação do REsp 1.474.665/RS" (AgInt no AREsp 900.872/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14.11.2016). 2. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na fixação de astreintes implica reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. 3. In casu, o Tribunal de Justiça assentou que o valor da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), é razoável, "porque o que está em discussão é o direito à saúde de paciente que está com perda visual e que se não tratado corretamente, pode ocasionar cegueira, bem como que este pessoa não tem condições financeiras para custear o tratamento"(fl. 127, e-STJ). Assim, não se mostra excessiva, a ensejar a sua revisão pelo STJ, nos termos da sua Súmula 7.
4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015). 5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".
(AgRg no REsp. 1.414.115/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014). 6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto
consignado
em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ. 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017)

Portanto, pacificado o entendimento de que os descontos relativos a créditos consignados retidos na fonte devem estar limitados ao percentual de
30% (trinta por cento)
da remuneração do contratante.

É importante ressaltar, que a jurisprudência do
STJ
tem considerado razoável o desconto de até
30
% do
salário

líquido
do
servidor
realizado diretamente da sua folha de pagamento, não autorizando abatimentos acima desse limite, para, desse modo, preservar parte significativa da remuneração do trabalhador, a fim de não comprometer o seu sustento com o superendividamento irrefletido, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba. Devem ser incluídos nessa
limitação
os descontos havidos na conta em que recebe o
salário
, pois os abatimentos são automáticos e consomem a verba salarial, prejudicando drasticamente a manutenção de forma digna, com um mínimo substancial.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA PESSOAL. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS.
PRECEDENTES DO STJ. RESTRIÇÃO INAPLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.805 DO STJ. PRECEDENTES DO TJPA. DESCONTO EM FOLHA OBJETO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RESPEITOU O LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

(10851223, 10851223, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE.
LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. 1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, o crédito consignado em folha de pagamento, deve ser limitado ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do servidor. 2. É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ e deste Sodalício quanto a limitação em 30% (trinta por cento) do vencimento líquido dos servidores públicos para fins de margem consignável, sob pena de inviabilizar o seu próprio sustento ou de sua família. 3. No caso em comento, não merece reparos a decisão agravada que concedeu a tutela provisória de urgência antecipada para determinar a suspensão dos descontos decorrentes dos empréstimos contraídos entre a parte Agravada e o banco Agravante, cuja subsistência vinha sendo comprometida em razão de descontos sucessivos em sua renda mensal, superiores ao limite permitido de 30% (trinta por cento). 4. O pedido de cobrança do débito por outros meios não pode ser conhecido por esta instância recursal, sob pena de supressão de instância, pois não foi apresentado e, consequentemente, não foi enfrentado pelo magistrado a quo. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 00153386820218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 08/03/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021)

Considerando a documentação acostada aos autos, constato que os descontos referentes aos empréstimos consignados contraídos pela agravada junto à agravante ultrapassam a margem legal de 30% de sua remuneração.

Portanto, diante da natureza alimentar da verba, em respeito aos princípios constitucionais da proteção legal do salário (art. 7º, X, da CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, I, da CF/88), a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/08/2023